Tribunal: TJSP
Processo: 2271025-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271025-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GISELIA MARIA FERRAZ SILVA DE SOUZA, é agravado CONDOMÍNIO
PALACETE SACRE COUER.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271025-94.2019.8.26.0000 -Voto no 29208
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271025-94.2019.8.26.0000
31a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
0041469-56.2019.8.26.0100)
Agravante: Giselia Maria Ferraz Silva de Souza
Agravado: Condomínio Palacete Sacre Couer
Juiz de 1a Instância: Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto n° 29208.
- Agravo de instrumento interposto contra sentença que
julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento
no art. 924, II, do CPC - Inadmissibilidade - Erro grosseiro -
Recurso não conhecido.
Autora de ação de “anulação de assembleia
condominial c/c ação condenatória de obrigação de fazer com antecipação
de tutela”, a agravante rebela-se contra a r. decisão que acolheu a
impugnação e julgou extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC,
reconhecendo o cumprimento da obrigação antes mesmo do ajuizamento
do incidente e condenando a exequente ao pagamento de honorários
sucumbenciais de R$1.000,00, a favor da executado, conforme art. 85, § 8o,
do CPC.
Sustenta a agravante que: a) as mudanças
determinadas na sentença e no acórdão não foram realizadas; b) não há
necessidade de nova perícia, já que o agravado confessou que somente
instalou a porta; c) até a presente data as mudanças determinadas no
laudo não foram realizadas; d) cabe ao agravado o ônus da prova quanto à
realização de todas as modificações determinadas na sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271025-94.2019.8.26.0000 -Voto no 29208
3
Contra sentença cabe apelação (CPC, caput, art.
1009), não agravo, como é elementar, e é sentença a decisão que julga
extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso
II, do Código de Processo Civil - caso dos autos -, como dispõe
expressamente o artigo 925 do mesmo Código: “A extinção só produz efeito
quanto declarada por sentença”.
A propósito, anota THEOTONIO NEGRÃO: “Esta
sentença é apelável (STJ-4aT., REsp 20.532-7, Min. Athos Carneiro, j.5.5.92, DJU 25.5.92;
STJ-3aT., REsp 27.418-0, Min. Waldemar Zveiter, j. 27.10.92, DJU 30.11.92, Lex-JTA
147/312). Do contrário, não seria 'sentença”, como diz o texto. Interposto outro recurso, não
se admite a fungibilidade (STJ-4aT., REsp 46.490-3, Min. Sálvio de Figueiredo, j.12.9.94,
DJU 24.10.94).” (1)
Não se aplica ao caso o princípio da
fungibilidade, porque, como também anota THEOTONIO NEGRÃO: “'Para
que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal é necessário que o recorrente não
tenha incidido em erro grosseiro' (RSTJ 37/464), e este 'se configura pela interposição de
recurso impertinente, em lugar daquele expressamente previsto em norma jurídica própria”
(RTJ 132/1.374).'” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 11 ao art. 994, p. 891).
Diante do exposto, não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor",
Ed. Saraiva, 47a edição, 2016, nota 1 ao art. 925, p. 828.